Tribunal: TJSP
Processo: 2223354-75.2019.8.26.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente / Penalidades
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Proposta diretamente no Tribunal – Visa restabelecer a liminar que concedeu a suspensão da exigibilidade das multas administrativas discutidas no processo 1022715-93.2019.8.26.0053, até o trânsito em julgado da sentença de improcedência ou Acórdão que a reformar - Depósito do montante integral (fls. 65/66) - Aplicação analógica do disposto no art. 151, II do CTN e

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Proposta diretamente no Tribunal – Visa restabelecer a liminar que concedeu a suspensão da exigibilidade das multas administrativas discutidas no processo 1022715-93.2019.8.26.0053, até o trânsito em julgado da sentença de improcedência ou Acórdão que a reformar - Depósito do montante integral (fls. 65/66) - Aplicação analógica do disposto no art. 151, II do CTN e Súmula 112 do STJ - Suspensão da exigibilidade do título que deve perdurar até o julgamento do recurso de apelação da ação principal - Procedência parcial da ação.